Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO OU DETERMINAÇÃO PARA A READAPTAÇÃO FUNCIONAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a servidora distrital agravante questiona o laudo pericial da junta médica oficial que, elaborado em face dos pedidos de afastamento laboral por motivo de saúde, concluiu pela sua aposentadoria por invalidez.
2. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade de ato administrativo, em sede de tutela de urgência, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público. 2.1. O desfazimento do ato administrativo impugnado exige o processamento de ação sobre o manto dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a necessidade de dilação probatória.
3. Recurso conhecido e não provido.